Tribunal: TJSP
Processo: 1507150-56.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Mérito – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Réu preso em flagrante em poder de significativa quantidade de cocaína – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Confissão judicial do acusado – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Mérito – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Réu preso em flagrante em poder de significativa quantidade de cocaína – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Confissão judicial do acusado – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea não ensejaria a redução aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça – – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o agente é primário e não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime prisional inicial semiaberto mantido, em razão da resignação do representante do Ministério Público – Impossibilidade de estabelecimento de regime prisional mais brando ou de substituição da pena corporal por penas alternativas – Vedação legal, ante a quantidade da pena e a dedicação do acusado a atividades criminosas – Mercês, ademais, incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação desprovido.